Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723372-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, ANTONIO LOURENCO DO CARMO, DONISETE CAUNETO, VILMA THOMASSEN CAUNETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ANTÔNIO ALVES DE SOUZA FILHO e OUTROS: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 121371256 e 128756894), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 134591314 e complementos de IDs no 142696288, 149375955 e 154485066. O banco requerido (IDs no 151907128 e 156676461) manifestaram-se contrariamente ao laudo. A requerente concordou com o laudo em sua última manifestação. É o relatório do necessário. DECIDO. Em seu último esclarecimento juntado no ID no 154485066 - fl 2, que informa sobre os parâmetros de cálculos do laudo de ID no 134591314, houve conclusão sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Assim, considerando que nesta data já foram divulgados os índices de atualização monetária do 1o trimestre de 2023, apresentamos um cálculo devidamente atualizado por esses índices, bem como com a adequação dos percentuais dos juros de mora: (...) TOTAL A DEVOLVER - abr/2023 - R$ 269.722,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)(...)". Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo banco requerido (IDs no 151907127 e 156676461), foi apresentado laudo divergente (ID no 151907128), que discorda dos valores apurados dos juros morátorios aplicados. Neste ponto, verifica-se que o perito, no seu esclarecimento de ID no 154485066, informa que "no Laudo Pericial Contábil os cálculos estavam atualizados até agosto de 2022. Em nova manifestação os cálculos foram atualizados até setembro de 2022". E ainda assevera que "os cálculos em que o Requerido identificou o erro nos percentuais de juros estavam atualizados até fevereiro de 2023". Neste sentido, ainda demonstrou por meio de tabela, novos cálculos com base nos índices de atualização monetária do 1o trimestre de 2023, bem como com a adequação dos percentuais dos juros de mora, conforme se observa no quadro de ID no 154485066- fl. 2. Dessa forma, em que pese a divergência dos parâmetros, não é possível verificar o erro de cálculo do perito nomeado pelo Juízo, mas meras adequações dos valores às atualizações pertinentes do saldo devido pela ré em favor do autor. Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos da perita, não houve a apresentação de novos cálculos com atualização até a data informada pelo perito em seu último esclarecimento (ID no 154485066). Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 269.722,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado em abril de 2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pelo réu em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença.” O Agravante sustenta (i) que a atualização não pode incluir abril de 1990 porque “nesse mês não ocorreu nenhum desembolso por parte do cliente”; (ii) que os juros de mora de 0,5% ao mês devem incidir até janeiro de 2003, e não até janeiro de 2002; (iii) que a União e o Banco Central foi condenados solidariamente e assim os juros de mora devem observar o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997; e (iv) que a demanda foi julgada na Justiça Federal e assim deve ser observada a tabela de correção monetária da Justiça Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para homologar os seus cálculos ou para que os “os cálculos apresentados unilateralmente pelo Agravado sejam ao menos conferidos pela Contadoria do Juízo”. Preparo recolhido (IDs 47823663 e 47823664). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque a questão relativa à atualização da diferença não constitui questão controvertida nos autos. Segundo, porque os juros de mora de 0,5% computados na perícia parecem coincidir com os juros moratórios pleiteados pelo Agravante, no total de 51% (fl. 2 ID 134591321 e fl. 3 ID 151907128 dos autos de origem). Terceiro, porque a sistemática de juros de mora prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 não se este a sociedade de economia mista condenada solidariamente. Quarto, porque, segundo vetor jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “o mero fato ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais” (AGI 0713084-55.2023.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, PJe 16/6/2023). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator